Tribunal: STJ
Processo: 0001534-22.2023.8.25.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822807 - SE(2024/0484166-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIZABETH CIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ALOISIO COSTA JUNIOR - SP300935
PATRÍCIA DUARTE TAURIZANO - SP254668
CAROLINE CANTON DE MATOS BELLODI - SP443305
TAMIRIZ PEREIRA SOLEDADE - RJ256598
AGRAVADO
: DOIS J COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO AUGUSTO GUIMARÃES ROCHA - SE012589
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS
PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d03c170-329b-4253-b815-e9ffe092f174

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822807 - SE(2024/0484166-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIZABETH CIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ALOISIO COSTA JUNIOR - SP300935
PATRÍCIA DUARTE TAURIZANO - SP254668
CAROLINE CANTON DE MATOS BELLODI - SP443305
TAMIRIZ PEREIRA SOLEDADE - RJ256598
AGRAVADO
: DOIS J COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO AUGUSTO GUIMARÃES ROCHA - SE012589
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS
PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ELIZABETH CIMENTOS
contra a
S/A
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. Acórdão que confirmou
"
a r. sentença de improcedência, reputando válido o reajuste incidente no
prêmio da autora por ocasião de seu aniversário de 59 anos. Pleito de
rescisão do aresto com fundamento no
V, do CPC. Ausência de
art. 966,
manifesta violação ao Tema Repetitivo no 952 do C. STJ. Fundamentação do
acórdão rescindendo em conformidade com o precedente qualificado (Tema
Repetitivo 952), reputando válido o reajuste do plano de saúde em
decorrência da alteração da faixa etária -59 anos - desde que os percentuais
de variação estejam expressos de forma clara no contrato e de acordo com a
Resolução Normativa
o que restou devidamente comprovado nos
63/03,
autos. Impossibilidade de utilização desta via como sucedâneo de recurso
AÇÃO IMPROCEDENTE.APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
JULGAMENTO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM DUPLICATA SEM
ACEITE IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS A AMPARAR O TÍTULO DE CRÉDITO COBRADO
Documento eletrônico VDA54652671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:57
Código de Controle do Documento: 698032e7-f9c3-4809-9f7a-faffd3e27ae3

AUTORA QUE NÃO CUMPRIU COM O SEU ÔNUS DE PROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA E N T R E G A
E RECEBIMENTO DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO
T IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA -
DA
-
ART. 15
LEI 5.474/68
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA FUSTIGADA – APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA – DECISÃO POR MAIORIA " (e-STJ fls.
).
372/373

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
397/404
No recurso especial, a parte recorrente alega que "(...) O v. acórdão
recorrido violou os arts. 373, II, 784, 942, 1.022, I e II, do CPC e
da
art. 15
vez que (i) ignorou o regramento do julgamento estendido; (ii) deixou de
Lei no 5.474/6,
enfrentar a omissão alegada; (iii) deixou de enfrentar as contradições alegadas; e, (iv)
desconsiderou que o processo trata de ação cobrança e não de ação de execução, e
" (e-STJ fl. 409).
consequentemente desprezou as provas acostadas aos autos.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
produção da prova, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Importante destacar que os requisitos legais são cumulativos,
quer dizer, devem estar simultaneamente presentes, para que a duplicata
possa validamente embasar ação de cobrança.
Em consulta dos autos, observo que não há instrumento de
protesto, mas tão somente a inscrição no SERASA, que é uma associação
de proteção ao crédito de caráter privado.
Consta ainda, apenas um registro de pendência financeira
acostado pela própria recorrida. Entretanto, entendo que fato não compele
ao reconhecimento da dívida, até porque a insurgência judicial requer
encargos que, a saúde financeira da empresa, pode obstaculizar a
regularização dessa pendência.
Assim, por não haver outros elementos probatórios além dos
acima mencionados, considero que os constantes nos autos não são
como também a
suficientes para suprir a ausência de protesto,
comprovação de entrega e recebimento da mercadoria relativa à duplicata
no 000.204.503, não podendo o valor nela constante, portanto, ser objeto
de cobrança." (e-STJ fl. 376-grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
Documento eletrônico VDA54652671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:57
Código de Controle do Documento: 698032e7-f9c3-4809-9f7a-faffd3e27ae3

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023
Ademais, dos excertos acima transcritos, registra-se não ser
possível afastar a incidência da Súmula no
visto que o acolhimento da
7/STJ,
pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 14%
(catorze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:57
Código de Controle do Documento: 698032e7-f9c3-4809-9f7a-faffd3e27ae3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.822.807 / SE
Número Registro: 2024/0484166-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015342220238250027 202350100340 202400805388
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETH CIMENTOS S/A
ADVOGADOS : PATRÍCIA DUARTE TAURIZANO - SP254668
ALOISIO COSTA JUNIOR - SP300935
TAMIRIZ PEREIRA SOLEDADE - RJ256598
CAROLINE CANTON DE MATOS BELLODI - SP443305
AGRAVADO
: DOIS J COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO AUGUSTO GUIMARÃES ROCHA - SE012589
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55526943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 5ace7da5-d9a5-440e-b2ae-0f3b4b8d52f9

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 5ace7da5-d9a5-440e-b2ae-0f3b4b8d52f9